Tribunal: TJDFT
Processo: 0711889-14.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO.
1. Em se tratando de mora ex re - dívida líquida com vencimento certo, os juros de mora no pagamento com atraso são devidos desde o vencimento da obrigação.
2. Apelação conhecida e provida.